Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANARIO BATISTA DA SILVA, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto pela defesa (ID 40888233). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista para manifestação à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator